Tribunal: TJDFT
Processo: 0006363-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA. PERÍCIA REALIZADA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas .
2. Os depoimentos de policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, quando suas declarações se mostram coerentes e sem contradição, revestem-se de presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com o conjunto probatório dos autos.
3. Realizada perícia que constatou a presença de “chave mestra” no local do crime, associada a prova oral, tem-se por satisfatoriamente comprovada a qualificadora do uso de chave falsa no delito de furto.
4. As imagens do circuito interno de segurança do local do crime, aliadas à prova testemunhal, comprovam o concurso de três agentes para a prática do delito de furto.
5. Ostentado o réu apenas uma condenação definitiva, por fato anterior ao delito, mostra-se inidônea a negativação de seus antecedentes.
6. Em que pese a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e mediante emprego de chave falsa, perpassados mais de três anos desde a sua consumação, esvaziam-se os fundamentos para decretação de sua prisão preventiva, à luz do princípio da contemporaneidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.